Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-15.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006414-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RIVELO PRIMO - CPF: 966.681.561-34 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
–
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –
PRINTS
DE TELAS DO SISTEMA
BACK OFFICE
QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006414-15.2017.8.11.0003

APELANTE:
LUCIANO RIVELO PRIMO

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO RIVELO PRIMO

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da a
ção de liquidação de sentença
ajuizada em desfavor de
ympactus comercial s/a
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, IV e art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil
, condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais,
observando-se o art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que procedeu com a juntada dos documentos necessários ao regular processamento da ação e que no caso
“as operações e comercializações com a Telexfree eram realizadas apenas via sítio eletrônico, ou seja, procedia-se mediante cadastro online”
(sic).

Aduz que
“quando do bloqueio das operações da Teleexfree, logo em seguida, após um pequeno lapso temporal, a mesma retirou seu sítio eletrônico do ar, impossibilitando com tal conduta, a possiblidade dos “divulgadores” em extrair os seus dados, tais como; saldo, dados do login, senha, etc”
(sic).

Defende, ainda, a inversão do ônus da prova e o dever do requerido em alegar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida nos termos do apelo (Id. 113106522).

As contrarrazões não foram ofertadas em razão da ausência de angularização processual.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhido do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo
LUCIANO RIVELO PRIMO
visa reformar a
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a liquidação de sentença, sem resolução de mérito, por ausência de requisito de procedibilidade,
ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a - TELEXFREE.

Ressai dos autos que o autor-apelante ajuizou a ação que encontra-se em fase liquidação de sentença, alegando, em suma,
que pactuou com a demandada, com o escopo de trabalhar como divulgador no empreendimento “Telexfree”, tendo adquirido o plano ‘Family’, no valor de R$2.904,29 (dois mil, novecentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Narrou, ainda, que não logrou êxito em ver reembolsado qualquer valor e, também, que a requerida persiste no débito, motivo pelo qual vem a juízo com vistas a solucionar o impasse.

Ao analisar o feito, o digno Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, ao argumento que não houve a demonstr
ação da efetiva relação jurídica entre as partes.

Pois bem. A controvérsia reside em aferir se o autor, ora apelante, logrou comprovar o vínculo com a empresa demandada e, consequentemente, sua legitimidade ativa para postular em juízo a referida pretensão.

É cediço que nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever da parte autora demonstrar minimamente a relação jurídica existente com a ré, uma vez que a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição do ora apelante como investidor e/ou divulgador da empresa
Telexfree
(Ympactus Comercial S/A), ora apelada.

Na hipótese dos autos, muito embora o magistrado
a quo
não tenha considerado os documentos apresentados como prova mínima da relação jurídica, entendo de forma diversa, sobretudo porque é possível extrair dos
prints
de tela do Sistema Back Office da
Telexfree
(Id 113106507 – pág. 1 a 12), que o autor, de fato, adquiriu conta denominada ‘AdCentral Family’, o que por si só indica a ocorrência da contratação, uma vez que foi liberado o seu acesso ao sistema da apelada.

Outrossim, cabe ressaltar, no caso da
TELEXFREE
, que a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio do sistema virtual da apelada.

Destaco, ainda, que por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a apelada terá a oportunidade de impugnar as afirmações do credor, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo apelante são suficientes para atestar a legitimidade ativa do autor e o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
TELEXFREE– PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas telexfree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.”
(N.U 1007662-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença, com a devida intimação da parte ex adversa para eventual impugnação do débito cobrado
.”

(N.U 1001226-19.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021
)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022